Tribunal: TJDFT
Processo: 0733487-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733487-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ASSOCIAÇÃO DAS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DO NÚCLEO BANDEIRANTE (AMPENUB) D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0086592-63.2009.8.07.0001, indeferiu a realização de hasta pública de imóvel penhorado. A agravante sustenta que a decisão recorrida não teria considerado a possibilidade jurídica de excussão dos direitos patrimoniais do executado sobre o salão térreo, ainda que tais direitos não estejam individualizados na matrícula do imóvel. A pretensão não seria a alienação de uma fração física do bem, mas sim a transferência dos direitos que o executado possui sobre a porção do imóvel, seja em caráter de fração ideal ou de direitos aquisitivos. Argumenta-se que a penhora recairia sobre tais direitos, e não sobre a propriedade plena, sendo possível a realização de hasta pública para sua alienação. O arrematante, nesse contexto, se sub-rogaria na posição jurídica do executado. A decisão agravada, ao indeferir a hasta pública, teria obstado a efetivação da execução e a satisfação do crédito, contrariando entendimento consolidado sobre a penhorabilidade de direitos patrimoniais. Alega estarem presentes os requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela recursal. Requer o conhecimento do recurso com a antecipação da tutela recursal a fim de autorizar a designação de hasta pública sobre os direitos possessórios do imóvel. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e confirmar a liminar. Preparo não recolhido ante a isenção legal. Intimada sobre a possível inovação recursal, a agravante deixou de se manifestar (ID 75791718). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, ressalto que todas as referências realizadas a ID’s referem-se ao feito de origem. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento, ante a inovação recursal. Transcrevo a decisão agravada (ID 244670549): Inviável a realização de hasta pública para alienação de parte não individualizada de bem imóvel, considerando as informações da matrícula do bem, Assim, indique a parte credora, em 10 dias, se pretende a manutenção da penhora sobre a integralidade do lote. Por outro lado, oficie-se à SEDUH a fim de que seja cientificada do teor da resposta de ID 239129627, diante da possível ocorrência de incorporação irregular no local (sede da AMPENUB, localizado na SOPIN, Conjunto D, Lote 09, Setor de Oficinas e Pequenas Empresas do NÚCLEO BANDEIRANTE). CONCEDO A PRESENTE DECISÃO FORÇA DE OFÍCIO. Faça-se acompanhar da resposta de ID 239129627, matrícula de ID 239129629 e diligência de ID 221969059. Referida decisão foi dada em virtude do pedido de ID 240404984, que foi reiterado na petição de ID 243585754. O pedido da parte exequente foi realizado nos seguintes termos: Em atenção a r. decisão, a parte exequente vem requerer a designação de hasta pública para a venda do bem penhorado (salão térreo, medindo aproximadamente 75 metros quadrados). Constata-se, desse modo, que o pedido de leilão dos direitos possessórios sobre o bem imóvel não foi formulado perante o Juízo de primeiro grau, mas apenas pedido de hasta pública do próprio imóvel. É pacífico o entendimento de que não é possível a formulação em segundo grau de pedidos ou alegações de fato não apresentados perante o Juízo de primeiro grau, por configurar inovação recursal e supressão de instância. Confira-se, nesse sentido, o magistério de Alexandre Freitas Câmara: (...) não se pode inovar na apelação, sendo vedada a arguição de fatos novos (salvo aquelas que não foram alegadas em primeiro grau de jurisdição por motivo de força maior, nos termos do que dispõe o art.517 do CPC). É o que se chama de “exclusão do ius novorum”, ou seja, a vedação de inovar nas questões de fato que serão apreciadas pelo juízo ad quem.” (Lições de Direito Processual Civil, Editora Lumem Juris, Rio de Janeiro, 2004, 8a edição, Volume II, pág.88) Nesses termos, não tendo sido apresentada ao juízo de origem no momento processual próprio, impossível conhecer das matérias do agravo, pois caracterizariam inovação recursal, acarretando inevitável supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL.DIREITO PROCESSUAL CIVIL.AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. MÉRITO. TURBAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA POSSE. TRANSMISSÃO. CONFISSÃO. 1. Os pedidos recursais devem ter sido previamente postulados no Juízo de origem, sob pena de inovação recursal. Preliminar de inovação recursal acolhida. (...) 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1676874, 07139515620218070020, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL CARACTERIZADA. CONHECIMENTO EM PARTE DO PEDIDO. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. CABIMENTO. AFRONTA À TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO AO ESQUECIMENTO. TEMA No 786 DO STF. FATO VERÍDICO. HONORÁRIOS. RELAÇÃO PROCESSUAL. ANGULARIZAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. MONTANTE. ARTIGO 85, § 2o, DO CPC/15. GRADAÇÃO LEGAL. 1. Inviável conhecer de parte do recurso que contém matéria não submetida à apreciação do Juízo de 1a Instância, por se tratar de inovação recursal. (...) 7. Apelação conhecida em parte e, nessa extensão, não provida. (Acórdão 1676093, 07102107120228070020, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2023, publicado no DJE: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL PARCIAL. RECONHECIMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. PESSOA JURÍDICA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MANUTENÇÃO PROGRAMADA DE ENERGIA ELÉTRICA. AVISO PRÉVIO. COMPROVAÇÃO. CORTE.EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANOS. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. (...) 2. Verificando-se que o autor apelante inova em sede recursal, não pode ser examinada sua alegação inédita, sob pena de dificultar o exercício do contraditório pelo réu, pois a este não foi oportunizado tomar conhecimento da matéria anteriormente. (...) 12. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, não provimento. (Acórdão 1613667, 07035137420218070018, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Relator Designado: ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 20/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, o recurso não pode ser conhecido por dizer respeito a matéria não levada ao conhecimento do Juízo de primeira instância, acarretando supressão de instância e inovação recursal. Ainda que a parte não pretenda a excussão do próprio bem penhorado, mas dos direitos sobre ele, deverá apresentar os seus argumentos perante o Juízo de primeiro grau, para que só então possa vir a formular eventual pedido de revisão perante esta instância, não sendo possível inovar com novos fundamentos fáticos e jurídicos em sede de agravo de instrumento. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível, em face da inovação recursal. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 12 de setembro de 2025 16:37:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador